Tribunal: STF
Processo: RE 92012
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ISS.
- EM TRATANDO DE MANDADO DE SEGURANÇA, NÃO SE APLICA,
COMO TEM DECIDIDO ESTA CORTE, O ÓBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 308
DO REGIMENTO INTERNO.
- INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE QUE NÃO VIOLA OS DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS INVOCADOS, QUE, ALIÁS, NÃO FORAM OBJETO DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
- DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.